Tribunal: TJSP
Processo: 1001005-17.2021.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. I - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. O valor da causa deve equivaler ao benefício patrimonial que se pretende, que no caso, é o valor do custo da cirurgia no hospital particular. II - CIRURGIA DE COLUNA EM HOSPITAL PARTICULAR. Pedido para que o Municipio de Brotas custeie o tratamento de cirurgia de correção postural em hospital e com médico particular a ser realizado no

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. I - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. O valor da causa deve equivaler ao benefício patrimonial que se pretende, que no caso, é o valor do custo da cirurgia no hospital particular. II - CIRURGIA DE COLUNA EM HOSPITAL PARTICULAR. Pedido para que o Municipio de Brotas custeie o tratamento de cirurgia de correção postural em hospital e com médico particular a ser realizado no Município de Campinas. Inadmissibilidade. Custear a cirurgia na rede privada viola os critérios devidos de proteção ao erário e dos princípios da equidade e da isonomia. Autora que não comprovou a omissão estatal apta a ensejar a responsabilização da Municipalidade. Dever de ponderação. Aplicação, no presente caso, do princípio da reserva do possível. Recurso provido.